Tribunal: TJSP
Processo: 1505219-37.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Redução da pena – Pena-base majorada com base no reconhecimento dos maus antecedentes e reconhecimento da agravante da reincidência – Possibilidade – Inexistência de ofensa ao princípio do "ne bis in idem", visto que utilizadas condenações distintas – Afastamento da majorante do repouso noturno – Regime

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Redução da pena – Pena-base majorada com base no reconhecimento dos maus antecedentes e reconhecimento da agravante da reincidência – Possibilidade – Inexistência de ofensa ao princípio do "ne bis in idem", visto que utilizadas condenações distintas – Afastamento da majorante do repouso noturno – Regime prisional semiaberto mantido – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.